Tribunal: STF
Processo: HC 69822
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-10-13
Data de publicação: 1992-10-13

Ementa:
Sentença     condenatória:    critérios     adequados  a
individualização  da  pena   nos   crimes   funcionais   contra  a
Administração Pública. CUIDANDO-SE DE CORRUPÇÃO PASSIVA, REPUTA-SE
ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA A SENTENÇA QUE, TANTO PARA APLICAR A PENA
ACIMA  DO MINIMO LEGAL COMINADO, QUANTO PARA DENEGAR O SURSIS, LEVA
EM CONTA A HIERARQUIA E OS DITAMES ETICOS DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS
DO AGENTE - AUDITOR FISCAL DO TESOURO -, E O POTENCIAL DE LESÃO AO
ERARIO DO FATO CONCRETO.